Tribunal: TJDFT
Processo: 0714262-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714262-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCIA AGRAVADO: ESPÓLIO DE MUCIO ATHAYDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo cumulado com antecipação da tutela recursal, interposto pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCIA contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID 63056149 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de ESPÓLIO DE MUCIO ATHAYDE, indeferiu o pedido do agravante – para que conste expressamente no correspondente edital de arrematação a existência de diversos débitos atrelados ao imóvel levado a hasta pública (v.g., dívidas de IPTU/TLP, taxas condominiais, etc.), cuja responsabilidade pela quitação deve ser atribuída ao eventual arrematante –, sob o fundamento de que os créditos decorrentes de obrigações de natureza propter rem se sub-rogam no preço da arrematação, de acordo com a previsão contida no art. 908, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. Busca o agravante a reforma da mencionada decisão, aduzindo a necessidade da expressa menção, no edital da respectiva hasta pública, a respeito da responsabilidade do arrematante sobre os débitos que recaem sobre o imóvel constrito, incluindo os correlacionados a impostos e a despesas condominiais não solvidas até a data da arrematação. Colaciona vasta jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do sodalício Superior em alicerce da tese sustentada na presente pretensão recursal. Tece ainda argumentos sobre o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada no recurso à baila, destacando que há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, “diante da iminente possibilidade de ser expedido Edital de Praça, sem a expresa inclusão no referido instrumento da existência de ônus sobre o bem imóvel em questão (IPTU/TLP, Taxas Condominiais, etc).” (ID 16429243) Ancorado, em suma, nessas alegações, o agravante requesta, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e antecipação da tutela recursal para que se faça constar expressamente no respectivo edital de arrematação do imóvel levado a hasta pública que “existem débitos relativos ao imóvel (IPTU/TLP, Taxas Condominiais, etc) além dos débitos relativos ao presente feito, bem como que referidas dívidas ficarão sob a responsabilidade do arrematante., mesmo sendo anteriores a data da arrematação.” (ID 16429243) No mérito, requer a reforma da decisão agravada pelos fatos e fundamentos expendidos acima sumariados. É o breve relatório. DECIDO: Primeiramente, afere-se que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tempestivo, foi firmado por advogado devidamente constituído, com recolhimento do devido preparo (ID 16434983), razões pelas quais conheço do presente agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, e que também visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300 c/c art. 995). No particular, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, pelo que merece ser deferida. Depreende-se dos elementos de convicção despontados dos autos que o agravante requestou ao Juízo a quo “que conste expressamente do Edital respectivo, que existem débitos relativos ao imóvel (IPTU/TLP, Taxas Condominiais, etc) além dos débitos relativos ao presente feito, bem como que referidas dívidas ficarão sob a responsabilidade do arrematante., mesmo sendo anteriores a data da arrematação.” (ID 62166513 dos autos de origem) Não sobeja dúvida de que a obrigação dos condôminos de contribuir com as despesas relacionadas à manutenção da coisa comum qualifica-se como uma obrigação propter rem, sendo, portanto, garantida pelo próprio imóvel que deu origem à dívida, estendendo-se, inclusive, ao adquirente da coisa em hasta pública. Contudo, a publicidade da detalhada acerca da responsabilidade do arrematante pelos débitos incidentes sobre o imóvel levado à praça, inclusive com relação ao pagamento das despesas condominiais vencidas, ainda que estas sejam anteriores à arrematação, se justifica sobretudo porque todos os interessados devem ser prévia e claramente informados sobre eventuais obrigações vinculadas ao bem, de modo que somente assim lhes possam ser transferidos os ônus existentes até então (CPC, art. 886, VI). Em princípio, não havendo ressalvas no edital de praça do imóvel atinentes aos ônus pendentes sobre tal bem, não pode ser atribuída ao arrematante a responsabilidade de despesas não excetuadas no edital correspondente, ainda que se refiram a dívidas oriundas de obrigação propter rem. Nesse pensar, revela-se necessário que conste no edital de hasta pública a expressa a responsabilidade do arrematante quanto aos débitos incidentes sobre o imóvel a ser levado à praça, incluindo os relativos a impostos e a despesas condominiais, para que o futuro arrematante tenha plena ciência de todas as informações relevantes a respeito do imóvel que adquirirá, especialmente sobre a responsabilidade dos pagamentos que lhe serão atribuídos, caso arremate tal bem. Portanto, ressoa razoável o pleito do agravante tanto para lhe garantir o pagamento do crédito que lhe assiste como para que o eventual adquirente tenha a completa noção das obrigações que lhe serão impostas na hipótese de se sagrar vencedor na correlata hasta pública. A propósito, por corroborarem com o entendimento supradelineado, transcrevo as ementas dos seguintes julgados desta Corte de Justiça que bem orientam o deslinde do caso vertente: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SUCESSORES. ART. 130 DO CTN. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL. SUB-ROGAÇÃO SOBRE O RESPECTIVO PREÇO. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo o art. 34 do Código Tributário Nacional, o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou seu possuidor a qualquer título. 2. No caso de arrematação de imóvel em hasta pública, a dívida tributária se sub-roga no respectivo preço, exceto se houver no edital clara menção aos débitos tributários incidentes sobre o imóvel (art. 130 do CTN). 3. O art. 866, IV, do Código de Processo Civil, afirma que o edital do leilão deverá conter "menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados", não sendo suficiente, contudo, a previsão genérica de que o arrematante responde pelo "...pagamento das taxas e débitos em atraso do(s) bem(ns) leiloado(s)." 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Maioria. (Acórdão 1164306, 07180373820188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, , Relator Designado:FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEILÃO JUDICIAL. ARREMATAÇÃO. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E POR DÍVIDAS DE CONDOMÍNIO. INEXISTÊNCIA DE RESSALVA NO EDITAL. SUB-ROGAÇÃO NO PREÇO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 130 DO CTN. § 1o DO ART. 908 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1 - Da leitura do art. 908, § 1o, do Código de Processo Civil e do art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ressai que, em regra, a quantia necessária para pagamento dos débitos que incidem sobre o bem alienado em leilão judicial - como dívidas tributárias e despesas condominiais - deve ser extraída do preço pago pelo arrematante. Para que tal regra seja afastada, faz-se necessária a existência de expressa ressalva no edital do leilão. 2 - A previsão contida no edital no sentido de que cabe à parte interessada tão somente a verificação de débitos incidentes sobre o imóvel não é suficiente para afastar a regra de sub-rogação sobre o preço e acarretar dever de pagamento, em detrimento do arrematante, de dívidas que não são suas e com as quais ele não tem qualquer relação. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1142044, 07176658920188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 13/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Vários precedentes jurisprudenciais emanados do Superior Tribunal de Justiça – STJ também respaldam o raciocínio ora apreendido de que o edital da hasta pública deve prevê, expressamente, as responsabilidades que ficarão a cargo do arrematante. A ver, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO IPTU DE BEM IMÓVEL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. EXPRESSA PREVISÃO DE RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE NO EDITAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. Firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, "havendo expressa menção no edital de hasta pública nesse sentido, a responsabilidade pelo adimplemento dos débitos tributários que recaiam sobre o bem imóvel é do arrematante" (AgRg no AREsp 248.454/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 12/9/2013). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.006.727/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/2/2019. 2. No caso dos autos, tendo a Corte de origem consignado que o edital de hasta pública previa, expressamente, que os créditos tributários relativos ao IPTU seriam transferidos ao arrematante do bem imóvel, não há como afastar a responsabilidade deste pelo adimplemento do referido débito tributário. 3. A matéria referente ao art. 686, V, do CPC não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, ainda que implicitamente. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do apelo extremo, motivo pelo qual não merece ser apreciado, consoante o que preceitua a Súmula 211 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1845861/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 20/05/2020) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO ELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, houve previsão expressa no edital de hasta pública quanto à responsabilidade do arrematante pelo pagamento das parcelas vencidas e vincendas até a realização da alienação. 2. Na execução de cotas condominiais, é possível a inclusão no débito exequendo das parcelas vincendas, tendo em vista que as verbas condominiais decorrem de relações jurídicas continuativas e, por isso, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo até o pagamento integral. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1565029/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 04/03/2020) – grifo nosso Assim, a partir da análise do contexto fático-probatório despontado dos autos – especialmente do perigo iminente de ser expedido edital de praça na origem – em cotejo com as diretrizes estabelecidas no art. 886, VI, do CPC e nos precedentes jurisprudenciais acima citados, depura-se como necessária a indicação no correlacionado edital de arrematação expressamente da existência de débitos tributários e condominiais incidentes sobre o imóvel levado à hasta pública, e da responsabilidade do futuro adquirente pelas devidas quitações. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e sumária, os requisitos do art. 300, caput c/c art. 995, paragrafo único, ambos do CPC, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO e CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, determinando que o Juízo de origem inclua no edital de hasta pública do imóvel em questão (SALA 1.110, SCS EDIFÍCIO MÁRCIA - BRASÍLIA-DF - MATRÍCULA 62448 - 1o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO - DF) a existência de débitos tributários atrelados a tal bem e de despesas condominiais vencidas, ficando expressamente definido o arrematante como o responsável pelo pagamento de tais dívidas, ainda que estas sejam anteriores à arrematação. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 1o de julho de 2019. Desembargador ALFEU MACHADO Relator